Tribunal: TJES
Processo: 0009649-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009649-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese absolutória, quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a autoria e materialidade do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06.

2. Ainda que a vítima tenha consentido em manter contato com o acusado durante a vigência das medidas protetivas de urgência, tal fato, por si só, não importa em atipicidade da conduta ou mesmo na revogação tácita da ordem judicial que impôs as restrições constantes de tais medidas, eis que o bem jurídico tutelado é indisponível, qual seja, a Administração da Justiça.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009649-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDRÉ OLIVEIRA ALVES
,
contra a sentença de fls. 124/126, proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, ABSOLVEU o acusado do delito de ameaça, em âmbito doméstico (art. 147, do CP, c/c a Lei 11.340/06), e o CONDENOU pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei 11.340/06), à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Restou, ainda, afastada a substituição por pena restritiva de direitos, e concedida a suspensão condicional da pena, conforme condições já fixadas em sentença.

Em suas razões recursais, fls. 141/143, a defesa requer, como tese única, a absolvição do réu, ao argumento de que não ficou comprovada a existência de dolo em sua conduta.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 17/05/2021, no bairro São Pedro, em Vitória/ES, o apelante, motivado por questões de gênero e visando subjugar sua ex-companheira, ora vítima, de maneira livre e consciente, ainda que devidamente intimado, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em decisão judicial, dentre as quais a de afastamento do lar e a de proibição de qualquer tipo de contato e aproximação.

A materialidade, autoria e o dolo estão satisfatoriamente comprovados pelo Boletim Unificado de fls. 07/08-v, bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima KELY CAMPOS DA SILVA, onde, em ambas as esferas (fl. 11; mídia anexa), foi firme em declarar que, o apelante, de fato, descumpriu as medidas protetivas fixadas em seu desfavor, mesmo ciente da decisão judicial que o impedia.

Deixarei de transcrever, na íntegra, os depoimentos da ofendida, por desnecessário, já que foram devidamente destacados sentença e no parecer da Procuradoria de Justiça, mas tenho-os como fundamento do meu voto.

É de esclarecer, com vênia aos argumentos da defesa, que o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 24-A, da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), é indisponível, uma vez que se refere, primeiramente, à Administração da Justiça (sujeito passivo), e, apenas, secundariamente, à proteção da vítima.

E, por ser indisponível o interesse estatal, de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher, vítima da violência de gênero, eventual permissão ou consentimento de aproximação da ofendida, não teria o condão de afastar a ilicitude ou o dolo do acusado, tampouco de induzi-lo a erro.

Ademais, não pode a vítima revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público possui legitimidade para formular requerimentos de medidas protetivas, independentemente da vontade da vítima, conforme prevê o artigo 19,
caput
, da Lei nº 11.340/2006.

Portanto, considerando que o acusado tinha plena ciência das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor e, livre e voluntariamente, optou por descumpri-las, dolosamente, é de ser mantida sua condenação pela infração penal, restando indeferida a pretensão absolutória defensiva.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)